Tribunal: STF
Processo: Rcl 67979
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE RELAÇÃO DE EMPREGO FORMALIZADA ENTRE AS PARTES. BENEFICIÁRIO QUE, SIMULTANEAMENTE, FIGURAVA COMO EMPREGADO DA RECLAMANTE E PRESTADOR DE SERVIÇOS MEDIANTE PESSOA JURÍDICA. DECISÃO RECLAMADA QUE ATESTA O RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE COMPLEMENTO DE SALÁRIO POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA PELO BENEFICIÁRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amil Assistência Médica S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001593-06.2017.5.02.0702, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625, bem como do Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que foi demandada na origem em ação trabalhista proposta por Paulo Bragança Rangel, objetivando a nulidade do contrato de prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial e o pagamento de verbas trabalhistas. Discorre que o beneficiário foi empregado da reclamante no cargo de Diretor Nacional de Novos Negócios no período de 01/03/1984 a 23/06/2017, mas que mantinha, concomitantemente à relação de emprego, a prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial através da empresa da qual ele era sócio juntamente com seu filho, qual seja, a empresa Rangel & Bragança Consultoria Empresarial Ltda. – EPP.



    Relata que a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a reclamante ao pagamento das diferenças decorrentes da incorporação ao salário dos valores percebidos da AMIL pela pessoa jurídica Rangel & Bragança Consultoria Empresarial Ltda. – EPP. Aduz, nesse sentido, que “com base nos entendimentos proferidos por esse E. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica entre a RANGEL & BRAGANÇA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. – EPP e a Reclamante era de natureza comercial/empresarial, não havendo que se falar em confusão/conexão dela com o vínculo empregatício havido entre o Sr. Paulo Bragança Rangel e a AMIL”.



    Sustenta que o Juízo reclamado, ao assim proceder, afrontou o entendimento firmado nas decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e da ADC 48 desta Suprema Corte, que reconheceu a licitude de toda forma de terceirização de serviços de atividade-fim. Alega ademais que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem admitindo a execução de contratos regulares diversos das relações empregatícias dispostas na CLT, de modo que o Tribunal reclamado afrontou a autoridade das decisões vinculantes ora invocadas como paradigma. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 1001593-06.2017.5.02.0702. No mérito, pugna pela procedência da ação para cassar o acórdão reclamado a fim de que outro seja proferido em observância às decisões desta Suprema Corte invocadas como paradigma. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão apresentou contestação, alegando, em síntese, ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, bem como a ausência de estrita aderência entre a controvérsia posta nos autos e os paradigmas invocados, uma vez que não houve nos autos discussão acerca da terceirização da atividade-fim. Aduz que “é incontroverso que o Beneficiário foi empregado da Reclamante, mas teve parte de seu salário ‘mascarado’ como suposto trabalho como Pessoa Jurídica, hipótese esta que sequer foi abordada como condição válida no Julgamento da ADPF 324” (doc. 49).  



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância da tese vinculante fixada nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 - Tema-RG 725. 



    Trata-se de precedentes nos quais esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim, e, portanto, a não configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, ressalvando-se a existência de responsabilidade subsidiária da empresa tomadora. Eis a ementa do acórdão da ADPF: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.



    Na mesma ocasião, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese vinculante no julgamento do RE 958.252: 



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Nada obstante, o cotejo analítico entre os paradigmas e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque o juízo reclamado não afirmou a ilicitude da terceirização de atividade-fim por “pejotização”, mas apenas assentou que os valores recebidos pela pessoa jurídica integravam o salário decorrente do vínculo empregatício existente entre o reclamante e o ora beneficiário. É o que se depreende dos seguintes excertos da decisão reclamada (doc. 37, p. 5-7): 



    “Insurge-se a reclamada contra a condenação em integração dos valores pagos à margem dos recibos em nome da pessoa jurídica, alegando que o reclamante somente detinha 50% do capital social da sua empresa e que ambos os sócios teriam se beneficiado do montante por ela pago, diga-se de passagem, a título de "consultoria". Ademais, afirma que o autor não acostou as notas de todos os meses laborados. Aduz que não pode haver determinação de pagamento por arbitramento de valores não comprovados em notas fiscais ou pagos em espécie. Caso mantida a r. decisão nesse sentido, pretende que o marco inicial seja o ano de 2000, conforme fls. 500.



    As alegações quanto ao pagamento a pessoa jurídica, à constituição de capital da empresa em que o reclamante era sócio e a terem sido os pagamentos efetuados a título de consultoria foram totalmente infirmadas pela prova oral, inclusive aquela trazida pela própria reclamada, ora recorrente: assim ficou demonstrado que esses importes foram, sim, pagos à margem dos recibos e a título de salário.



    Assim é que a 1ª testemunha do autor confirmou que os diretores recebiam uma quantia por fora paga em dinheiro, que era paga pela própria depoente; que esse valor correspondia de 60% da remuneração que era contratualmente paga, que a depoente sabe disso porque era quem cuidava desses pagamentos; que a partir de 2008 os diretores começaram a emitir uma nota fiscal para continuar a receber esse valor, que em nada foram alteradas as tarefas dos diretores após a emissão das notas fiscais, que alguns diretores passaram a receber esse valor de notas fiscais de forma incorporada em sua remuneração e outros não, que isso começou em 2012. 



    Sua 2ª testemunha, que também exerceu as funções de diretor, reconheceu que desde seu ingresso recebia um valor por fora e foi assim até 2007 quando a empresa entrou na bolsa e não podia mais receber em espécie e passou a receber por nota fiscal; que o próprio depoente cuidou da abertura da empresa, que abriu uma empresa de prestação de serviços médicos; que no inicio o valor por fora era equivalente a 70% da sua remuneração e com o passar do tempo passou a 50%; que a partir de 2000 passou a receber bonificação; que existia uma tabela que fixava as diretrizes, que a bonificação também era chamada de premiação; que na sua área era considerado custo médico e o crescimento de receita; que em épocas de grande movimento chegou a receber doze salários por ano e houve época que não recebeu bonificação porque o resultado não foi bom; que esses critérios variavam conforme a área; que o depoente assumiu o cargo desde 1990; que o depoente recebeu essa bonificação até o ano de 2017, quando foi dispensado. 



    Além disso, a testemunha da demandada também confirmou que na década de 90 a empresa pagava um valor por fora em dinheiro o equivalente a 40% do salário; que no início de 2000 começou a receber um valor equivalente através da empresa de seus filhos da qual também é sócio; que a partir de 2007 tudo foi incorporado ao seu salário como CFO embora algumas bonificações até o ano de 2012 lhe tenham sido pagas como PJ; ... que na negociação da venda havia uma obrigação de acabar com esse valor pago com nota fiscal mas o depoente ficou surpreso ao saber que o reclamante era um que continuava a receber dessa forma; que não sabe se o reclamante recebia valores em dinheiro na década de 90 mas acredita que isso acontecia pela importância do reclamante na época. 



    Assim sendo, irrelevante que o autor não tivesse acostado a totalidade das notas fiscais, pois o fato em si foi sobejamente confirmado pelas testemunhas. E os valores também, especialmente porque, em defesa, a reclamada deixou de contestar especificamente os valores apontados pelo reclamante.



    Nisto não se cogita de aproveitar depoimento da testemunha irregularmente ouvida.



    Destarte, irretocável o r. julgado ora recorrido ao determinar a integração desses importes para fim de pagamento das verbas rescisórias, além de 13ºs salários, férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, FGTS com 40% do período imprescrito, já fixado seu termo pela r. decisão em 20.09.2012, razão pela qual não há falar em pagamento a partir de 2000, como aponta da ré em sede recursal.”



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido são os precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725-RG), ADC 48/DF, ADI 3.961/DF; E ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 2. Não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 48.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/12/2021).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente